Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000004-41.2019.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
04/04/2022
Número: 0000004-41.2019.6.16.0091

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 09/09/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0000004-41.2019.6.16.0091
Assuntos: Promoção de Desordem nos Trabalhos Eleitorais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0000004-
41.2019.6.16.0091 que julgou procedente a pretensão punitiva contida na denúncia, para o fim de
condenar Nilton Ferreira na sanção do art. 296, "caput", do Código Eleitoral, à pena de 15 dias de
detenção e 60 (sessenta) dias-multa, sendo os dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo
nacional; substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em
prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do art. 43, inciso IV, do
Código Penal. (Denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral em face de Nilton Ferreira, por
ter incidido, em tese, no tipo penal previsto no art. 296, do CE, vez que "No dia 07 de outubro de
2018, por volta das 15h30min, na Escola Estadual Santos Dumont, localizada na Rua Emílio de
Meneses, no município e Comarca de Paranacity/PR, o denunciado Nilton Ferreira, com
consciência e vontade, promoveu a desordem nos trabalhos eleitorais consistente em não sair do
local, mesmo após orientação e ordem verbal da fiscal eleitoral Larissa Gomes Campolim,
causando perturbação e prejudicando a ordem eleitoral, conforme boletim de ocorrência de fls.
04/07"; Ref. Notícia-Crime nº 129-43.2018.6.16.0091).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NILTON FERREIRA (RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42937
277
03/04/2022 22:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.572

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0000004-41.2019.6.16.0091 – Paranacity – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: NILTON FERREIRA
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. RECURSO
CRIMINAL. AÇÃO PENAL. DESORDEM.
TRABALHOS ELEITORAIS. AUSÊNCIA DE
T I P I C I D A D E .
P R O V I M E N T O .
ABSOLVIÇÃO.

1. Ausentes elementos que demonstrem
que o réu "causou desordem" da qual
decorreu efetivo "prejuízo aos trabalhos
eleitorais", decorre a atipicidade da conduta.

2. Recurso provido para absolver o réu.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/03/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Num. 42937277 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322263220400000041910444
Número do documento: 22040322263220400000041910444

Trata-se, na origem, de ação penal promovida pelo Ministério Público Eleitoral em
face de Nilton Ferreira em razão da suposta prática do delito descrito no art. 296 do Código
Eleitoral.

Por sentença, o juízo da 91ª Zona Eleitoral julgou procedente a pretensão punitiva e
o condenou nas penas do art. 296 do CE, fixadas em 15 dias de detenção e 60 dias-multa,
substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na modalidade de prestação de
serviços à comunidade.

Irresignado, o réu recorreu, aduzindo, em síntese, que a prisão em flagrante foi
ilegal e, no mérito, a atipicidade da conduta (id. 42690525).

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral defende que não houve
encarceramento, que a condução do recorrente foi lícita e, no mérito, que há prova suficiente da
autoria e materialidade do delito (id. 42690528).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento do recurso (id. 42715426)

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Sentença publicada no DJE em 16/08/2021 (id. 42690523). O recurso eleitoral foi
interposto em 26/08/2021, portanto, tempestivamente (id. 42690525).

O Ministério Público foi intimado em 30/08/2022 e apresentou, tempestivamente,
contrarrazões em 08/09/2022.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento do
recurso e das contrarrazões.

Da Prisão:

Consta nas razões recursais que o "o eleitor foi preso sem que fosse lavrado o auto
de prisão em flagrante e a nota de culpa, contrariando a legislação eleitoral que não permite a
prisão do eleitor em dia de eleição, ficando incomunicável, sem que lhe fosse informado dos seus
direitos, do motivo da prisão e demais informações de direito, sendo após o encerramento da
eleição lavrado o TCO e librado [sic] o Réu precisamente as 19:49".

Argumenta que, tratando-se de crime de menor potencial ofensivo, não poderia ter
sido preso e que a ata das sessões eleitorais não apresenta registro da ocorrência, ausentes,
portanto, os pressupostos do art. 302 do CPP que autorizariam a prisão.

Aduz que a força policial não poderia estar a menos de 100 metros de distância do
local de votação.

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral sustenta que a prisão foi legal, uma
Num. 42937277 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322263220400000041910444
Número do documento: 22040322263220400000041910444

vez que os policiais, já presentes ao local, agiram em razão do flagrante delito. Aduz que a
condução do recorrente até a unidade policial "significa dizer que ficou à disposição da
autoridade policial até a elaboração do termo circunstanciado de ocorrência, de modo que após a
confecção do TCO o recorrente foi prontamente liberado".

Argumentou, ainda, que a morosidade na elaboração do termo circunstanciado
decorreu do acúmulo de serviço no dia do pleito, uma vez que aquela Zona Eleitoral é
responsável por cinco municípios.

Afirmou que em se tratando de crime de menor potencial ofensivo, para o qual não
se permite a prisão em flagrante, era dispensável a lavratura do respectivo auto, bem como a
nota de culpa.

Por fim, assevera que, ainda que houvesse vício na fase inquisitiva, ele não teria o
condão de contaminar o processo, no qual foram observados todos os direitos constitucionais do
recorrente.

Dispõe o art. 236 do Código Eleitoral:

Art. 236. Nenhuma autoridade poderá, desde 5 (cinco) dias antes e até 48 (quarenta e oito)
horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante
delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por
desrespeito a salvo-conduto.

Portanto, embora o legislador tenha impedido a prisão do eleitor, narrou hipóteses
excepcionais nas quais será permitida sua prisão ou detenção, dentre elas, a prisão em flagrante.

Ademais, tratando-se de delito de menor potencial ofensivo, aplicável o art. 69,
parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, segundo o qual "ao autor do fato que, após a lavratura do
termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele
comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança".

Por consectário lógico extraído dessas duas normas, diversamente do que afirma o
recorrente, não houve derrogação dos art. 301 e ss. do Código de Processo Penal, em especial
no ponto em que impõe às autoridades públicas o dever de fazer cessar a ação criminosa
daquele que for encontrado em estado de flagrância.

O que se impede, pela regra especial, é que o autor de crime de menor potencial
ofensivo permaneça detido após a lavratura do termo circunstanciado e o compromisso de
comparecer ao juizado na data designada, e não que a autoridade faça cessar o intento
criminoso.

Voltando-se ao caso concreto, os documentos encartados nos autos evidenciam
que o Boletim de Ocorrência 2018/1139868 foi registrado às 17h14min do dia 07/10/2018 e o
termo de declarações do ora recorrente foi lavrado às 19h49min, oportunidade em que se
comprometeu a comparecer ao juizado, sendo incontinenti autorizado a seguir para sua
residência após a formalização do termo circunstanciado.

Observa-se, ainda, do boletim de ocorrência, que Larissa Gomes Campolim atuava
na função de fiscal eleitoral e, nessa qualidade, abordou e orientou o recorrente de que não
Num. 42937277 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322263220400000041910444
Número do documento: 22040322263220400000041910444

poderia ficar dentro da escola e nem tirar fotografias e que, diante do não acatamento da ordem
de se retirar, acionou a equipe policial mais próxima.

Assim, embora o Código Eleitoral disponha em seu art. 141 que a força armada
deverá permanecer a cem metros da seção eleitoral e que não pode aproximar-se sem ordem do
presidente da mesa, seu escopo, por óbvio, não é impedir que a fiscal eleitoral tome providências
para fazer cessar condutas que vão de encontro ao bom andamento da votação. Ademais, do
registro da ocorrência, extrai-se que os fatos não ocorreram dentro da seção eleitoral, local que
se enquadra no espectro de atribuição do Presidente da mesa como autoridade.

Ademais, sem adentrar à análise da prova, a mera ausência de registro em ata dos
supostos atos de desordem, por si só, não impede a ação policial caso constate que um delito
esteja sendo perpetrado.

Nessa senda, não se vislumbra a existência de encarceramento ou prisão em
flagrante ilegal, mas sim a disponibilidade do conduzido perante a autoridade policial até que se
findasse a referida formalização do termo circunstanciado, em conformidade com a Lei nº
9.099/95.

E, ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça tem posição pacífica
no sentido de que "eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a
ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e
ampla defesa" (HC n. 393.172/RS, Rel. Min. Felix Fischer, DJE 06/12/2017).

Portanto, ainda que se constatassem irregularidades formais na ação policial e das
demais autoridades envolvidas, não decorreria o efeito almejado pelo recorrente, posto que a
materialidade deve se embasar em elementos colhidos sob o crivo do contraditório e não apenas
em elementos informativos colhidos na fase investigatória, conforme determina o art. 155 do
CPP.

Rejeito a preliminar.

Mérito:

Quanto ao mérito, argumenta o recorrente que "não houve qualquer atrapalho nos
trabalhos eleitorais".

Aduz, ainda, que na ata da seção onde vota "não houve o registro de qualquer
ocorrência e muito menos de que o presidente tenha requisitado a presença da força policial" e
que "da mesma forma, na Ata Geral das Eleições não consta qualquer intercorrência desse tipo".

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral afirma que "da análise ponderada
de seu depoimento perante a autoridade policial, é possível concluir que ele, de fato, tumultuou o
local de votação promovendo a desordem e prejudicando os trabalhos eleitorais, uma vez que ele
próprio confessou que mesmo sendo informado de que não poderia votar, retornou ao local de
votação e começou a filmar e fazer vídeo do local".

Ponderou que "a insistência do recorrente em permanecer no local sem justificativa
plausível para tanto, bem como de filmar o ambiente destinado a votação, atrapalhou o bom
andamento das eleições".
Num. 42937277 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322263220400000041910444
Número do documento: 22040322263220400000041910444

Argumentou, ainda, que "Se não fosse a intenção do recorrente promover a
desordem no estabelecimento, poderia ter acatado a ordem e abandonado a área restrita à
votantes".

Por fim, sustenta que "a testemunha ouvida em juízo, fiscal eleitoral no dia dos
fatos, aduziu que os mesários já tinham solicitado a retirada do recorrente, sendo que ele não
saiu e estava bem agressivo, de modo que os agentes de segurança pública já estavam próxima
ao local e já deu um apoio. Portanto, vislumbra-se que houve o acionamento da polícia militar
pelos mesários para intervir na situação de desordem que estava causando o recorrente no local
de votação".

É cediço que a culpa deve pautar-se em elementos firmes de materialidade e
autoria do delito.

Ao recorrente foram imputadas as penas do art. 296 do Código Eleitoral:

Art. 296. Promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais:
Pena – detenção até dois meses e pagamento de 60 a 90 dias-multa.

Abalizada doutrina da lavra do prof. Rodrigo López Zilio afirma quanto ao núcleo do
tipo que "promover desordem significa praticar atos que importem em balbúrdia, tumulto, agitação
ou que causem transtorno ao normal andamento dos trabalhos".

Continua o mesmo autor ensinando que "o delito em comento exige,
necessariamente, a comprovação do prejuízo efetivo ao andamento normal dos trabalhos
eleitorais, não sendo suficiente a mera ocorrência de desordem sem alguma consequência
negativa concreta" (Zilio, Rodrigo López. Crimes Eleitorais. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.
106/108).

Pois bem. No caso dos autos, não obstante a conclusão diversa alcançada pelo
juízo de primeiro grau, não se reputam presentes os aspectos de materialidade do delito em
comento, em especial, a desordem e o prejuízo concreto aos trabalhos eleitorais.

A prova produzida limita-se ao termo circunstanciado, ata da mesa receptora (id.
42690502); ata geral da eleição (id. 42690503); oitiva, durante a fase judicial, das testemunhas
de acusação: Larissa Gomes Campolim (id. 42690505) e André de Souza (id. 42690506), cujo
teor passa-se a reproduzir para, na sequência, extrair os elementos de convicção.

Larissa Gomes Campolim afirmou que: Recorda-se vagamente do ocorrido; o rapaz não podia
votar pois estava com o título suspenso; ele ficou agressivo com os mesários; eu e outro fiscal
fomos chamados; ele estava bem alterado, proferiu palavras de baixo calão; não me recordo o
que foi dito exatamente; não houve condição de argumentar com ele; os mesários haviam
solicitado a retirada dele; ele não saiu; a policia militar estava próxima e veio dar apoio; durou de
três a cinco minutos; quando fomos chamados pelos mesários a polícia estava próxima de nós e
chegou na sequência; ele afirmou que tinha andado muitos quilômetros para ir votar e não sairia
sem exercer; causou tumulto na fila; não fui eu quem deu voz de prisão, foi a polícia; não me
recordo quem era o Presidente da seção; ocorreram duas situações de tumulto ao mesmo
tempo, acredito que na mesma seção, então a polícia levou um; a polícia militar conversou com
ele, pediu que se retirasse mas ele recusou, por isso a voz de prisão.

Num. 42937277 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322263220400000041910444
Número do documento: 22040322263220400000041910444

André de Souza, policial militar, declarou que: Na data dos fatos estava na equipe de apoio,
patrulhando a cidade; uma outra equipe pediu nosso apoio para efetuar prisão de pessoa que
perturbava o local; defronte ao colégio, o soldado já vinha conduzindo para a viatura; o
encaminhamos ao fórum eleitoral; ele estava aparentemente embriagado; não disponho de
maiores detalhes pois não fui o primeiro a fazer o atendimento; foi outra equipe que lhe deu voz
de prisão.

Verifica-se que, embora Larissa tenha afirmado que os mesários haviam solicitado a
retirada do recorrente; que outro fiscal havia sido também acionado o que leva a crer que outras
pessoas presenciaram o ocorrido, não foram arroladas quaisquer outras testemunhas que
pudessem corroborar e, até mesmo, trazer maior detalhamento aos fatos.

De seu depoimento, ressalta-se a ausência de qualquer especificação ou
informação concreta acerca dos atos de desordem perpetrados pelo réu e os consequentes e
pontuais prejuízos que decorreram aos trabalhos eleitorais.

Com efeito, em que pese Larissa tenha afirmado de forma genérica que o réu
proferiu palavras de baixo calão e que tumultuou a fila, chama atenção o fato de não haver
qualquer registro em ata acerca de eventual óbice ao regular andamento dos trabalhos eleitorais.

Da mencionada ata verifica-se que a diligente Presidente registrou até mesmo
ocorrências de somenos, como queda de energia e biometria que não funcionou, não sendo
crível que lhe passasse despercebido acaso eventuais atos perpetrados pelo recorrente tivessem
prejudicado o exercício do voto de terceiro ou algo que o valha, não se sustentando a tese de
que ele causou tumulto.

Insta salientar, outrossim, que o policial militar ouvido em juízo não foi o mesmo que
primeiramente atendeu ao chamamento da fiscal Larissa, ou seja, não presenciou os fatos,
motivo pelo qual seu depoimento é pouco relevante ao deslinde da causa.

Confira-se, a propósito, o entendimento exarado por esta Corte Eleitoral em caso
análogo:

EMENTA - RECURSO CRIMINAL. CRIME DE PROMOÇÃO DE DESORDEM QUE
PREJUDIQUE OS TRABALHOS ELEITORAIS. ART. 296 DO CÓDIGO ELEITORAL.
DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. POLICIAIS MILITARES. AUSÊNCIA DE
PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AFASTADA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E
DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo descrito no art. 296 do Código Eleitoral, exige que a conduta ativa abale a
regularidade dos serviços eleitorais, o que não restou comprovado nos autos. Assim, ausente
um dos elementos do tipo, impõe-se a absolvição do recorrente quanto a este crime.
2. Diante da insuficiência de prova acerca da prática do crime de desacato, impõe-se a
absolvição.
3. No processo eleitoral é indevido o pagamento de custas processuais, afastada, de ofício, a
condenação neste ponto.
4. Recurso Provido. Absolvição decretada.
[PROCESSO n 20567, Rel. TITO CAMPOS DE PAULA, DJE 03/12/2019]

Nessa esteira, considerando que a subsunção típica ao art. 296 do Código Eleitoral
demanda a prova de que o autor dos fatos "causou desordem" da qual tenha decorrido concreto
Num. 42937277 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322263220400000041910444
Número do documento: 22040322263220400000041910444

prejuízo aos trabalhos eleitorais, ausentes tais elementos, não há tipicidade a ser considerada,
sendo de rigor a absolvição.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento para, reformando a sentença, absolver NILTON FERREIRA.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0000004-41.2019.6.16.0091 - Paranacity -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: NILTON
FERREIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: MARIO APARECIDO DE SOUZA - PR82167-A -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 31.03.2022.

Num. 42937277 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:26:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322263220400000041910444
Número do documento: 22040322263220400000041910444